Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0738696-29.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: 3 VARA DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS SUSCITADO: JUÍZO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora